Tribunal: TJPA
Processo: 0819095-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819095-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE AMORIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEI 14.230/2021. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INDÍCIO DE VERACIDADE DOS FATOS E DOLO. PARECER JURÍDICO QUE VIABILIZOU CONTRATAÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu a petição inicial em ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público, imputando ao agravante, na qualidade de procurador municipal, a emissão de parecer jurídico que teria viabilizado contratação direta irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial atendeu aos requisitos do art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa exige a individualização da conduta e a presença de indícios mínimos de dolo para o recebimento da petição inicial.

4. A decisão agravada apontou que o agravante, na condição de procurador, emitiu parecer favorável à contratação direta, mesmo diante de irregularidades formais, o que configura, em tese, omissão específica e relevante.

5. A análise aprofundada da responsabilidade do agente deve ocorrer na fase instrutória, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

6. Presentes os requisitos necessários para o recebimento da exordial em desfavor do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige a individualização da conduta e a presença de indícios mínimos de dolo, nos termos do art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/1992."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, alterada pela Lei 14.230/2021, art. 17, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 201.181/GO, 2ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.10.2012; TJPA, Agravo de Instrumento 0804008-88.2021.8.14.0000, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/02/2025; TJPA, Agravo de Instrumento 0803444-75.2022.8.14.0000, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/03/2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Frederico Nogueira Nobre de Amorim
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga que, nos autos da Ação Civil Pública (processo n. 0007785-78.2017.8.14.0025) proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e recebeu a petição inicial em relação ao ora agravante, nos seguintes termos (Id n° 74732300 dos autos originais):

“(...) Desse modo, entendo que o requerido FREDERICO NOGUEIRA chancelou tais contratações após análise dos documentos que instruíam o processo, de modo que, embora se tratasse de parecer apenas consultivo, foi determinante para a celebração das contratações e prejuízo ao Município de Itupiranga.

Portanto, o recebimento da inicial em relação ao réu FREDERICO NOGUEIRA também se justifica (...).”

Em suas razões, o Agravante sustenta a manifesta ausência de indícios de dolo ou de erro grave e inescusável praticado por si, capazes de ensejar sua responsabilização por ato de improbidade administrativa. Afirma que sua atuação não tem caráter vinculante, uma vez que se restringe à mero parecerista e que o procedimento de inexigibilidade de licitação foi regular, sem qualquer dano ao erário comprovado.

Requer, por fim, a reforma da decisão agravada para rejeição da inicial de origem em relação ao agravante.

Foram apresentadas contrarrazões de forma intempestiva (Id n° 18228086 e 18969343).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso (Id n° 23819522).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos autos verifico que o Agravante se insurge contra o recebimento da inicial da Ação de Improbidade Administrativa (processo n° 0007785-78.2017.8.14.0025) em seu desfavor.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso de agravo de instrumento se restringe a avaliação do acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada foi proferida já na vigência da Lei n° 14.230/2021 que trouxe significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/19920).

Em relação ao recebimento da inicial, com base no art. 17, passou-se a adotar o rito comum previsto no CPC, sendo necessária a existência das condições de processabilidade da demanda, a individualização da conduta e a presença de indícios de veracidade dos fatos e do dolo imputado ao réu. Vejamos:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Vale frisar que, em sede de recebimento da exordial, se verifica tão somente a existência de indícios de veracidade e do dolo, pois, a efetiva comprovação dos atos de improbidade será apurada ao longo da instrução processual, mediante as provas produzidas no processo.

Nesse ponto, merece destaque a posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça ao anunciar que "
existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92 (...), vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público
" (STJ, AgRg no AREsp n. 201.181/GO, 2ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.10.2012).

No caso em comento, a magistrada de piso, ao proferir a decisão agravada, atentou para os requisitos previstos nos dispositivos ao norte citados, e, em relação ao ora agravante assim consignou:

“
O requerido FREDERICO NOGUEIRA, que apresentou defesa preliminar entre fls. 609/627, pretende ser excluído dos atos e responsabilidades sob o argumento de que, na condição de procurador municipal, apenas elaborou parecer opinativo, que não vinculava a ação dos agentes públicos.

Em que a pese seu argumento, a realidade é que procurador em voga dá seu aval e recomenda contratação, mesmo diante da existência de diversas irregularidades formais. Era obrigação do procurador réu, na condição de maior conhecedor das regras aplicáveis à espécie inexigibilidade de licitação, ao menos ter se atentado à inexistência de comprovação da inviabilidade de competição, assim como às divergências apontadas entre os atestados de capacidade apresentados pela empresa ré, bem como à irregularidade de constituir a CPL após a assinatura dos contratos.

Desse modo, entendo que o requerido FREDERICO NOGUEIRA chancelou tais contratações após análise dos documentos que instruíam o processo, de modo que, embora se tratasse de parecer apenas consultivo, foi determinante para a celebração das contratações e prejuízo ao Município de Itupiranga.”
(Id n. 74732300 – pág. 9 dos autos de origem)

Com efeito, a conduta atribuída ao agravante, no exercício da função de Procurador Municipal, encontra-se devidamente delineada, consistindo na chancela de um processo de licitação e na exaração de manifestação técnica-jurídica, atos estes que, segundo a narrativa autoral, teriam culminado no favorecimento indevido da empresa Consulte Soluções, Contabilidade e Assessoria LTDA-ME.

Por conseguinte, o conjunto de vícios alegados e a participação efetiva do insurgente na aprovação de um certame questionado por causar danos ao erário são fatores que, em uma análise prefacial, demonstram a existência de vontade livre e consciente de praticar o ato ilícito.

Esta constatação preliminar sobre o dolo específico do agente autoriza o prosseguimento da demanda, com o recebimento da petição inicial, conforme faculta o dispositivo legal invocado (art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92).

Neste sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Improbidade Administrativa. Recebimento da petição inicial. Requisitos legais. Lei nº 14.230/2021.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu a petição inicial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público, imputando ao recorrente a emissão de parecer jurídico genérico e a suposta participação em esquema fraudulento de licitações em prejuízo ao erário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada preenche os requisitos previstos no art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, que exigem a individualização das condutas e a presença de indícios suficientes de dolo imputável ao réu para o recebimento da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, passando a exigir dolo específico na conduta do agente para sua caracterização.

4. No caso, constata-se a individualização da conduta do recorrente e indícios suficientes da veracidade dos fatos alegados pelo Ministério Público, tais como emissão de parecer jurídico em processo licitatório supostamente irregular e vínculo com sócios da empresa beneficiada.

5. A decisão de recebimento da petição inicial não exige a comprovação cabal dos atos ímprobos, mas tão somente a presença de indícios que justifiquem a instrução processual. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0804008-88.2021.8.14.0000,

Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/02/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. PRESENÇA DE INDÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0803444-75.2022.8.14.0000, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/03/2023)

Desta forma, presentes os requisitos necessários ao recebimento da a petição inicial da ação de improbidade administrativa em relação ao agravante, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025